Tribunal: TJES
Processo: 5005309-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005309-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005309-75.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se DE Recurso Inominado interposto por CARLOS ALBERTO MATOS DE OLIVEIRA no ID nº 88009740 contra sentença de ID nº 8038738, que acolheu a preliminar suscitada pela parte requerida, declarando a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, sob o argumento de ser necessária a realização de prova pericial grafotécnica.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, argumentando, em síntese que:
i)
não tem como arcar com as despesas processuais;
ii)
a magistrada de piso reconheceu, equivocadamente, a incompetência do juízo ante a complexidade da causa, sustentando ser necessário a realização de perícia grafotécnico ica, em total inobservância ao decidido pelo Col. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1061;
iii)
não obstante a Recorrida tenha procedido com a juntada das supostas contratações (ID’s 7757190 e 7757193), pode-se aferir,
ictu oculi
, que as assinaturas lançadas nos referidos instrumentos divergem da verdadeira assinatura do recorrente;
iv)
o correspondente bancário em que o recorrente teria efetivado uma das contratações é d a cidade de iepe/s p, local em que jamais esteve e o outro da cidade de são paulo, o que corrobora a alegação de fraude;
v)
não reconhece como sendo sua a assinatura aposta nos contratos, de modo que caberia à Instituição Financeira RECORRIDA comprovar, de maneira segura e indene de dúvidas, a efetiva contratação, o que não ocorreu; e, por fim, que
vi)
pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita e o provimento do Recurso a fim de anular a sentença e condenar a recorrida a cancelar o contrato irregular, restituindo as quantias indevidamente descontadas, bem como condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas, ID nº 9210165, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Em que pesem as argumentações despendidas pela Magistrada de piso, acolhendo a preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica, concluo que
a sentença deve ser reformada. Explico.

Inicialmente, entendo que a prova pericial de difícil ou demorada obtenção, dada como motivadora para acolhimento da preliminar para declarar a incompetência deste Juízo para análise do caso na sentença impugnada, não é necessária. Segue jurisprudência deste Tribunal que confirma essa posição:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
Sobreveio sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade dos Juizados Especiais Cíveis, julgando extinto o feito sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, alega que o caso em questão não é caso que necessite de perícia técnica, estando as provas necessárias colacionadas aos autos. Requer que seja reformada a sentença para que o recorrido seja compelido a se abster de realizar novos descontos no benefício do requerente (394.722.137-15); para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, declarando-o quitado até o valor do contrato de R$ 3.325,98 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), restituindo em dobro o valor pago a maior que até a presente data perfaz a quantia de R$ 14.376,60 (quatorze mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), bem como demais valores que vierem a ser descontados; para que ocorra a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado, bem como a condenação do recorrido em danos morais.
4. Compulsando os autos, verifico que, inicialmente, entendo que a causa está apta para julgamento, tais demandas são julgadas pelos Juizados Especiais, sem necessidade de perícia técnica para tal. Preliminarmente, declaro a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Passo à análise do mérito.
[...] Os danos morais são devidos, conforme o entendimento do STJ, respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, não deixando de cuidar do caráter pedagógico dos danos morais. Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e suficiente diante da situação avençada, a qual é capaz de causar abalo ao consumidor e ofende sua honra subjetiva.
5.
Restou configurada a falha na prestação de serviços da recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pela falta de informações prestadas, principalmente por a recorrida entender estar contratando uma coisa, quando na verdade foi realizada uma negociação unilateral acrescentando ao contrato anteriormente firmado o cartão consignado. Desta forma, entendo que as razões do recorrente são cabíveis, devendo seus pedidos iniciais serem atendidos em parte.
6.
Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, que merece reforma para
DECLARAR
a competência dos Juizados Especiais Cíveis e, no mérito,
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, declarando-o quitado até o valor do contrato de R$ 9.588,82, restituindo em dobro o valor pago a maior de R$ 4.787,78, com juros de 1% a partir do evento danoso (SÚMULA 54 O STJ), e correção monetária a partir da publicação da r. sentença de piso; e
CONDENAR
ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8.
Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, ante o provimento do recurso. (TJ-ES - RI: 125032220198080347, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/06/2020, 3ª TURMA RECURSAL)

Nada obstante a isso, diverso são os julgados neste sentido proferido pelos Juizados Especiais do Estado do Espírito santo, aptos a ensejar a anulação da sentença pleiteada, razão porque passo a análise do mérito, pois os elementos colacionados aos autos permitem seu perfeito julgamento.

Pois bem.

Ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo, como indicado pela Súmula 297 do STJ, o diploma utilizado é o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção

probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

Infere-se dos autos que, e
m maio deste ano, o Recorrente observou que estavam ocorrendo alguns descontos em sua aposentadoria, sendo que reconhece apenas a contratação firmada com o Banco Banrisul, de modo que percebeu os descontos dos valores de R$ 21,52 (vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 46,05 (quarenta e seis reais e cinco centavos) por parte da Recorrida constando como consignação de empréstimo bancário.

Em que pese a Recorrida alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo Recorrente junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo
a quo.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

As assinaturas constantes dos documentos apresentados pelas partes, de um simples lançar de olhos, demonstram com clareza, discrepância de fácil percepção, razão porque o pedido de ressarcimento dos danos materiais merecem acolhida, mas de maneira simples, não em dobro como consta da inicial.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do Recorrente diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed JusPodvm, 2019, p. 101, leciona:

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.”

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.”

E prossegue o mesmo autor e obra, p. 114:

“O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como a vida, à integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de relação.”

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento. Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado. Contratação não reconhecida. Falsidade de assinatura constatada em laudo pericial. Fraude reconhecida. Falha na prestação de serviço.

Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479 do C. STJ. Dever de restituição integral dos valores debitados do benefício previdenciário do autor. Danos morais caracterizados
. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento, mas não para o montante pretendido pelo autor. Compensação, Crédito depositado em conta corrente movimentada pelos fraudadores. Hipótese em que o autor não usufruiu do empréstimo. Pedido contraposto rejeitado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1001276-98.2018.8.26.0590; Ac. 13743326; São Vicente; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Sastre Redondo; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2683) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS PRATICADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DÉBITOS INEXISTENTES
DANO MORAL PRESUMIDO (
ART. 14
, CDC)

PLURALIDADE DE DEMANDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO DESPROVIDO.
Lesado o consumidor, há a responsabilidade da instituição financeira pela reparação por dano moral, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No tocante ao quantum indenizatório, não há no ordenamento jurídico parâmetros legais rígidos para se estabelecer o valor a ser fixado a título de indenização por dano moral, esta é uma questão subjetiva, que deve apenas obedecer a alguns critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, devendo constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. (TJMS; AC 0801256-34.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 03/07/2020; Pág. 133) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DANO MORAL ACOLHIDO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a sentença afastado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, inviável a pretensão de alteração do julgado através de apresentação de contrarrazões, mormente quando se verifica que o requerido é o responsável pelos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, vez que, havendo provas suficientes para afastar a alegação da existência de contratação fraudulenta, com a improcedência dos pedidos iniciais formulados, mostra-se desnecessária a produção de outras provas. Preliminares contra recursais afastadas.

A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos
. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Para a restituição em dobro é necessário que haja comprovação da ciência das irregularidades, assim como da má-fé da instituição financeira, o que não restou bem esclarecido no caso em análise e nunca deve ser presumido. Assim, inexistindo prova inequívoca da má-fé no desconto de empréstimo irregular no benefício previdenciário da parte autora é de se determinar que Banco restitua de forma simples os valores referentes aos descontos indevidos. (TJMS; AC 0803255-06.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 16/07/2020; Pág. 114) (destaquei).

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro do autor, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. O autor viu-se forçado a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira via crucis para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente.

É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, ao negligenciar parâmetros de segurança em relação à promoção de seus negócios, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré (processamento de contratação sem demais garantias de sua autenticidade) e o dano suportado (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

Nessa senda, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
,
DECLARANDO
a nulidade dos contratos nº 591907167 e 629112992, com o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do Recorrente. Condeno a Recorrida ao pagamento, de forma simples, da quantia de R$ 878,86 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e as que porventura foram descontadas indevidamente durante o curso deste processo, bem como
CONDENO
o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS
JUIZ DE DIREITO

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
,
DECLARANDO
a nulidade dos contratos nº 591907167 e 629112992, com o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do Recorrente. Condeno a Recorrida ao pagamento, de forma simples, da quantia de R$ 878,86 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), e as que porventura foram descontadas indevidamente durante o curso deste processo, bem como
CONDENO
o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.